Tribunal: TJES
Processo: 5000773-07.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-03-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000773-07.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: LUCAS ALEXANDRE FRANKLIN TOE - ME e outros
RECORRIDO: RODNER ANTONIO PRATTI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). AQUISIÇÃO DE PRODUTO (BICICLETA 29-27 V.HIDRAULICO-U, SENSE IMPACT PRO ANO\MOD 2018) NO ESTABELECIMENTO DO REQUERIDO. OCORRE QUE AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA E ABRIR A CAIXA PARA MONTAR A BICICLETA, CONSTATOU QUE O SELIM (BANCO) NÃO CORRESPONDIA AO MODELO DE SUA BICICLETA. RÉ NÃO CONSERTOU O PRODUTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI. (2). SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A PARTE RÉ, SOLIDARIAMENTE, A PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, BEM COMO CONDENOU OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE A PAGAR O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3). RECURSO RÉ SENSE INDÚSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZÔNIA LTDA: COM O FITO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS, VER RECONHECIDAS AS PRELIMINARES E NO MÉRITO AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. (4). CONTRARRAZÕES: QUE BUSCAM A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA R. SENTENÇA
A QUO
, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (5). COM RELAÇÃO À MULTA APLICADA EM RAZÃO DOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO A PARTE RECORRENTE PARA A SUA ISENÇÃO, HAJA VISTA QUE, NA VISÃO DESTE JULGADOR, OS EMBARGOS NÃO FORAM APRESENTADOS COM PROPÓSITO PROTELATÓRIO, AINDA QUE, EM SEU MÉRITO, NÃO FOSSE O CASO DE ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA CORRETAMENTE AFASTADA. RECORRENTE QUE FIGURA COMO FORNECEDOR SEGUNDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE IGUALMENTE AFASTADA EIS QUE SE TRATANDO DE VÍCIO DE SIMPLES CONSTATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO AO SER PROVOCADO A SOLUCIONAR O PROBLEMA E DEIXAR O CONSUMIDOR AO ABANDONO. INCLUSIVE É DE SE REGISTRAR QUE O CONSUMIDOR JUNTOU EM SUA INICIAL VÁRIAS CONVERSAS QUE MANTEVE COM AS REQUERIDAS EM UMA CLARA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS PROBLEMAS CAUSADOS, SEM SUCESSO, DESTACANDO, INCLUSIVE, QUE EM CONTATO COM A FABRICANTE, ESTA RELATOU QUE NEM MESMO UM CHAMADO FOI ABERTO PELA INTERMEDIÁRIA, CONFORME ID. 901304, DEMONSTRANDO A FALTA DE RESPEITO PARA COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CORRETAMENTE CARACTERIZADO E QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA AO CASO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (6). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, APENAS EXCLUINDO A MULTA PROCRASTINATÓRIA DOS EMBARGOS (ID. 901367). (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA PARCIAL, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.